Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702037-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GILBERTO LOPES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 8/70. DECRETO No 4.751/2003. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de o Banco do Brasil S.A. não ostentar legitimidade passiva para responder por desfalques na conta PASEP. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco réu. 1.2. Nas contrarrazões, o réu defende sua ilegitimidade passiva, a incompetência absoluta da justiça comum, e levanta a prejudicial de mérito da prescrição. 2. Da legitimidade passiva do Banco do Brasil. 2.1. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/2003), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (Art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no pólo passivo. 2.3. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019). 3. Da competência da justiça estadual. 3.1. O tema já foi dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. [...]” (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019). 3.2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social - PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil. 3.3. Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à justiça federal, razão pela qual deve ser mantida a competência da justiça comum para processamento e julgamento do feito. 4. A prejudicial de mérito deve ser apreciada no momento processual adequado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que a causa não se encontra madura para o julgamento e sob pena de supressão de instância. 5. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento. 6. Recurso Provido. Sentença Cassada. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o, da Lei Complementar 26/1975, e 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa. Ressalta que cabe à União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a necessidade da permanência da União Federal na lide. Afirma, ainda, que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/ PASEP. Articula, ainda, que o recorrido não observou a autorização expressa para a realização de pagamento de rendimento, conforme artigo 4o da Lei Complementar 26/1975. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028